Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0725138-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Popular n. 0704968-74.2021.8.07.0018, proposta por Luciana Gomes de Souza, deferiu o pedido de tutela de urgência. O Agravo de Instrumento foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Em consulta ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença nos autos de origem, em 7.10.2022 (Id. 139255072 – origem), que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial “para declarar nulo o contrato n. 16/2021-SEJUS (processo administrativo n. 00400-00057457/2020-62), com efeitos prospectivos, determinando à Administração que providencie a celebração de novo contrato a gestão e atendimento do Na Hora, devidamente precedido de licitação regular, a ser realizada oportunamente”. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora